Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o credor pretende que seja reconhecida a exigibilidade do valor dos honorários, estabelecido na sentença, em virtude efeitos da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso.

2. A concessão da gratuidade de justiça cria condição que suspende a exigibilidade das despesas do processo que não foram previamente adiantadas, o que inclui, evidentemente, o eventual valor dos honorários de advogado, nos termos da regra prefigurada expressamente no art. 98, § 3o, do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.